Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727009-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) Dois W Comércio de Suplementos Esportivos Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 162807137 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de Dois W Comércio de Suplementos Esportivos Ltda. - ME, ora agravado, processo no 0709176-79.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada ao Sisbajud (“teimosinha”) e ao sistema Sniper, nos seguintes termos: Na petição de ID 162629897 a parte exequente requereu: (i) pesquisa SisbaJud na modalidade reiterada; e (ii) pesquisa ao sistema SNIPER. Pois bem. I - A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II - A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Em razões recursais (Id 48693453), o agravante sustenta que, na instância de origem, foi deferida penhora online via Renajud e Sisbajud, contudo estas restaram infrutíferas. Por outro, a pesquisa reiterada via Sisbajud (“teimosinha”) e a pesquisa de bens pelo sistema Sniper foram equivocadamente indeferidas. Traça considerações sobre os sistemas Sisbajud e Sniper. Em sentido contrário à conclusão adotada na decisão recorrida, defende a necessidade da utilização da “teimosinha”, diante da constatação de “fortes indícios de saúde financeira da empresa Agravada”, que continua ativa, segundo consulta ao site da Receita Federal, bem como a total implementação do sistema Sniper, igualmente útil ao caso sub judice. Informa, ainda, ter esgotado todos os meios de localização de bens penhoráveis do agravado. Ao final, requer: Pelo exposto, requer à Vossas Excelências seja este recurso conhecido e, ao final, TOTALMENTE PROVIDO por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha), assim como a pesquisa patrimonial via SNIPER. Preparo regular (Id 48693454). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora